Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANFERÊNCIA DE PACIENTE DE HOSPITAL PARTICULAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. MELHORA DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO AOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação cominatória proposta em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto pedido para compelir o réu a internar a parte autora em leito de UTI de hospital da rede pública de saúde ou, caso impossível, que promova o custeio da internação em hospital particular.

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender pela perda superveniente do interesse de agir, conforme se transcreve a seguir: “(...) No caso em exame, o provimento jurisdicional pretendido não é mais necessário, haja vista a melhora clínica da parte autora. De tal sorte, é forçoso reconhecer a desnecessidade do pronunciamento judicial, em virtude da perda do objeto, e, consequentemente, a perda superveniente do interesse de agir, que deve ser apreciado não só no ajuizamento da ação, mas também por ocasião da prolação da sentença. Ante o exposto, verifico a PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”.

3. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. No recurso inominado, a parte autora narrou que compareceu ao Hospital Santa Helena em 04/03/2022, ocasião em que os médicos que lhe atenderam atestaram a necessidade de imediata internação em leito de UTI. Ainda que, na madrugada do dia 05/03/2022, seus familiares procuraram a Defensoria Pública em busca de atendimento, sendo ajuizada a presente ação. Alegou que, por não ter condições econômico-financeiras, pugnou pela sua transferência para leito de UTI de hospital público, o que pleiteou, inclusive, em sede de antecipação de tutela, deferida em parte na data de ajuizamento da ação. Posteriormente, no dia 05/03/2022, a Central de Regulação de Leitos e o hospital no qual estava foram devidamente intimados acerca da tutela de urgência.

5. A parte autora, ora recorrente, defendeu que até a data da sua alta não havia sido transferida para leito adequado na rede pública, o que comprova cabalmente que a omissão estatal, que perdurou mesmo após o ajuizamento desta ação, razão pela qual o réu deveria suportar os custos de sua internação, ponto este que, apesar de requerido na exordial não foi analisado pela sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

6. Com razão a parte autora. O recurso deve ser provido e a sentença anulada. A melhora do quadro de saúde parte autora e sua alta não configura a perda do objeto e a falta de interesse de agir, de forma a extinguiu o processo sem resolução de mérito. Isso porque, diante do deferimento da tutela antecipada e o não cumprimento pelo Estado, persiste o interesse quanto à eventual reponsabilidade do Estado quanto aos custos da internação em hospital da rede privada após a intimação da decisão judicial.

7. Portanto, é passível de discussão o ressarcimento de despesas em hospital particular, entre a data da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar e a data da alta da parte autora, em razão do descumprimento da medida liminar deferida, cujo pedido tem conteúdo patrimonial.

8. Por outro lado, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do duplo grau de jurisdição que o juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao mérito do caso concreto.

9. Recurso da autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para retomada do curso processual.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.